Tribunal: TJDFT
Processo: 0756728-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0756728-77.2025.8.07.0000 Agravante : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Agravados : MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID: 79859398), interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública n. 0716374-53.2025.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de todo e qualquer ato tendente à alienação, concessão, transferência ou transação relacionada a imóvel descrito no item 1 do Edital n. 08/2025 da TERRACAP, denominado Reservatório do Catetinho, localizado no Park Way, sob pena de multa e adoção de outras medidas necessárias à garantia da eficácia da decisão. Em síntese, consta que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de impugnar a concessão onerosa de uso de parte de imóvel pertencente à CAESB, objeto de procedimento licitatório promovido pela TERRACAP, sob o argumento de que o bem estaria afetado à prestação de serviço público essencial de saneamento básico e que a sua destinação para uso residencial configuraria desvio de finalidade, afronta aos princípios da Administração Pública e violação à legislação urbanística. De acordo com os autos, parcela significativa do imóvel, estimada em aproximadamente 8.358,09 m2, encontra-se ocupada, há cerca de duas décadas, pelo Deputado Distrital Wellington Luiz e sua família, que ali mantêm residência. Tal ocupação deu origem à Ação de Usucapião no 0712816-54.2017.8.07.0018, ajuizada pelos ocupantes em face da CAESB, a qual foi julgada improcedente (ID: 79859400), decisão esta posteriormente confirmada em grau de apelação (ID: 79859401). O feito, contudo, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação por instâncias superiores. Por sua vez, a CAESB sustenta, na origem, que, após reavaliar a utilidade estratégica da área adjacente ao Reservatório do Catetinho, constatou, com base em pareceres técnicos e manifestações encaminhadas aos órgãos de controle, que a parcela do imóvel não integra a base de ativos regulatórios, não é necessária à operação do reservatório nem possui previsão de utilização para expansão do sistema de abastecimento. Nesse contexto, no âmbito de política institucional de gestão eficiente de ativos não diretamente afetados à prestação dos serviços de saneamento, intensificada após a Lei no 7.629/2024, a companhia adotou medidas para viabilizar a exploração econômica do bem, firmando convênio com a TERRACAP e promovendo procedimento licitatório, nos termos do Edital no 8/2025, para a concessão onerosa de uso de parte do imóvel, preservada a área operacional e assegurado o caráter O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar do Parquet, afastou a alegação de impedimento da licitante, mas acolheu a tese de possível desvio de finalidade administrativa, entendendo que a mudança de postura da CAESB quanto à destinação do imóvel autorizaria, em juízo de cognição sumária, a suspensão imediata dos efeitos do edital e dos atos dele decorrentes, deferindo, assim, a tutela de urgência pleiteada pelo MPDFT. Inconformada, a CAESB interpôs o presente agravo de instrumento. Em suma, sustenta que a decisão agravada padece de nulidade, em razão da ausência de prévia oitiva dos entes públicos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.437/1992, bem como por ter sido proferida sem a adequada consideração dos elementos técnicos e administrativos que justificaram a concessão onerosa de uso do imóvel. Ademais, afirma inexistir desvio de finalidade ou violação aos princípios administrativos, afirmando que o bem não se encontra afetado à prestação de serviço público essencial, inexistindo risco à continuidade do saneamento básico. Aduz, ao fim, que a controvérsia demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e da legalidade do procedimento licitatório, o que afastaria a possibilidade de concessão de tutela de urgência. Sob esse prisma, requer: (i) a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando a continuidade dos atos decorrentes do Edital no 8/2025, até o julgamento do mérito do recurso; e (ii) o provimento definitivo do agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada e indeferir a tutela de urgência concedida na origem, restabelecendo os efeitos do Edital no 8/2025 até o trânsito em julgado da ação de origem. Pois bem. O plantão judicial possui atuação excepcional e restrita, destinando-se exclusivamente à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário regular do expediente forense, sob pena de perecimento do direito ou de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo o exame, nessa via, necessariamente sumário. De acordo com a Portaria GPR 662/2025 e Ato Regimental 2/2017 desta Corte de Justiça, o plantão presta-se à a apreciação de: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No particular, não se verifica situação de urgência qualificada a justificar a atuação imediata deste Tribunal. A decisão agravada foi proferida em ação coletiva regularmente distribuída, no curso normal do processo, e os efeitos por ela produzidos não evidenciam risco concreto de perecimento de direito. Na realidade, a agravante não indicou qualquer ato concreto que implique perecimento de direito a justificar a atuação deste Tribunal em sede de plantão. Para além, a alegação de prejuízos administrativos ou de impacto na gestão patrimonial da agravante, por si só, também não configura situação excepcional apta a deslocar a apreciação da controvérsia para o regime de plantão. A matéria, pois, deve ser examinada pelo Relator natural do recurso. Finalmente, não custa referir que a controvérsia diz respeito à legalidade de decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para suspender atos administrativos relacionados à concessão onerosa de uso de imóvel público, com fundamento em suposto desvio de finalidade, violação a princípios administrativos, afetação do bem à prestação de serviço público essencial e irregularidades no procedimento licitatório. Trata-se, portanto, de matéria complexa, que envolve análise aprofundada de atos administrativos, de procedimento licitatório, de normas urbanísticas, de regime jurídico de bens públicos, bem como da efetiva destinação do imóvel e de sua compatibilidade com a política pública de saneamento básico. A apreciação adequada dessas questões exige exame percuciente do acervo probatório, dos documentos técnicos e das informações prestadas pelos entes envolvidos, providências incompatíveis com a cognição sumária e excepcional própria do plantão judicial. Ante o exposto, não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. I. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator